Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6o DA CRFB/1988. TERCEIRO E AGENTE PÚBLICO. SERVIDORES DISTRITAIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TEMA 880.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora/agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que “o dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 37, §6o da CRFB) não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral. (...) Outrossim, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão.”
3. Alega a parte recorrente, em suas razões recursais, que a decisão monocrática, a qual não conheceu do recurso extraordinário por ela interposto, em razão de ausência da repercussão geral, fundada no inciso I, a, do art. 1030 do CPC, não deve prosperar, sob o fundamento de que “a Constituição Federal não limitou a interpretação para configurar a responsabilidade do Estado somente nos casos em que o agente público exerce sua atividade finalística”.
4. A tese da parte recorrente claramente impõe o revolvimento de fatos e provas, uma vez que o Acórdão recorrido expressamente estabeleceu a premissa de que: “no caso sob julgamento, embora as partes – ambos servidores públicos distritais – se enquadrem como terceiro e agente público, para o fim de ser atribuída a responsabilidade objetiva do Estado, tem-se que as condutas apontadas, conforme observado pelo MM.o Juiz sentenciante, "não têm relação direta nem indireta com a prestação do serviço público em si, já que não foram realizadas pelo referido agente público nessa qualidade, ou seja, a situação não se refere a atendimento médico, função atribuída ao acusado, mas a condutas de crítica direcionadas especificamente à parte demandante. Portanto, trata-se de conflito particular entre servidores que deveria ser analisado perante o juízo civil competente". Nesse sentido: ARE 1067117 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 11-10-2018 PUBLIC 15-10-2018 e ARE 720501 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31-01-2013 PUBLIC 01-02-2013
5. Ademais, a parte autora não se desincumbiu do ônus argumentativo de afastar as conclusões da decisão agravada, de que inexiste repercussão geral do Recurso Extraordinário, cujo objeto refere-se à controvérsia relativa à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (TEMA 880).
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.